Tribunal: TJMT
Processo: 1002187-49.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-11-04
Data de publicação: 2021-11-04

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 1002187-49.2021.8.11.0000 - COMARCA DE SINOP
AGRAVANTE: AVANIR PEREIRA SOBRINHO ALVES
AGRAVADO: DEIVISON BENEDITO CAMPOS PINTO
Vistos etc.
Em análise aos fundamentos do recurso denota-se que há rediscussão de matérias já questionadas nos autos do Agravo de Instrumento n. 1014679-44.2019.8.11.0000, interposto pela agravante, a exemplo do pedido da aplicação do atual Código de Processo Civil/2015, em face da decisão emitida pelo Juízo a quo, em 03/09/2019, que determinou a liquidação da sentença nos termos do Código de Processo Civil de 1973, considerando a data do protocolo do pedido da liquidação.
Nesse contexto, evidencia-se a possibilidade de não conhecimento desses temas, razão pelo qual é necessário oportunizar a manifestação da agravante conforme determina o art. 10 do CPC.
Ante o exposto, determino a manifestação da agravante no prazo de 05 (cinco) dias.
Cumpra-se.
Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho
Relatora